Tribunal: CARF
Processo: 13884.912183/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912183/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.673, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13884.912179/2011-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912183/2011-12
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO), em síntese:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa do 1o trimestre de 2006, vinculado a receitas de exportação, no importe de
R$ 14.062,51, formalizado no PER/DCOMP no 15681.15001.121206.1.1.08-4577, ao
qual a contribuinte vinculou declarações de compensação.
Analisada a pretensão, a autoridade competente reconheceu parcialmente o direito
creditório e, em consequência, homologou parcialmente uma das compensações e não
homologou as demais declarações de compensação vinculadas ao pedido de
ressarcimento, conforme o Despacho Decisório de fl. 20, a seguir reproduzido:
(...)
Cientificada em 17/01/2012, conforme fl. 25/27, no dia 16/02/2012 a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 28/39.
Após breve introdução alega, em preliminares, a nulidade do Despacho Decisório, por
ausência de motivação, uma vez que no referido despacho não teriam sido informados
os motivos do reconhecimento parcial do direito creditório. Outra causa de nulidade
seria o cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, que decorreria do
mesmo fato, eis que a ausência destas informações impossibilitaria o adequado
exercício deste direito, uma vez que não saberia sequer de que defender-se. Discorre
sobre o tema, citando doutrina e jurisprudência administrativa e conclui (destaques no
original):
(...)
Cita doutrina. Discorre sobre o dever de a autoridade administrativa “perquirir
exaustivamente se o direito creditório alegado pelo contribuinte de fato existe”, bem
como sobre o princípio da verdade material e sua preponderância sobre possíveis
irregularidades formais, que não teriam o condão de “afastar direito líquido e certo do
contribuinte, assegurado pela legislação vigente”. Apresenta novas citações doutrinárias
e de jurisprudência administrativa, e conclui:
(...)
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/05/2018, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade para que nova decisão fosse elaborada pela
autoridade competente, a qual fizesse constar de forma explícita os valores glosados, caso
existam, e os motivos das glosas.
Nesse contexto, foi proferido novo Despacho Decisório, em 05/02/2020.
O contribuinte contestou essa decisão através de Manifestação de Inconformidade,
às fls. 138/149, sustentando o direito ao crédito de PIS -Importação vinculado a operações de
exportação.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

A 11a Turma da DRJ-POR julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-108.412, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
A Solução de Consulta COSIT no 70, de 2018, além de admitir que os créditos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a
operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre, também orientou a maneira correta de pleitear tal
crédito.
Segundo referida Solução de Consulta, para requerer o crédito de bens importados
vinculados a receita de exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela
informando que o crédito é do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
O reconhecimento de direito creditório, além da expressa confirmação de sua certeza e
liquidez pela autoridade competente da DRF, requer a sua correta identificação pela
Interessada ao formalizar seu Pedido de Ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, solicitou a juntada de
Recurso Voluntário, anexado às fls. 186/204.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do crédito com base nos seguintes
fundamentos:
Como relatado, por meio do Despacho Decisório de fls. 144/149, a autoridade
competente da DRF:
(...)
De plano, vê-se que não confirmou a autoridade competente da DRF a
existência de certeza e liquidez do crédito pretendido.
Com efeito, distintamente do que alegado pela Manifestante que argumentou
existir um único motivo/fundamento adotado no r. despacho decisório -, a
autoridade da DRF também consignou em seu Despacho Decisório que:
... tratando-se de mercadoria adquirida de pessoa jurídica não domiciliada no
País, não há como apurar créditos estabelecidos pelo art. 3o da Lei no
10.833/2003 em relação ao seu custo de aquisição, ou seja, não há como se
cogitar da apuração de créditos a partir, por exemplo, de tributos não
recuperáveis devidos na importação, de gastos com desembaraço aduaneiro e
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

com transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte, conhecidas as
previsões do art. 289 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto no
3.000, de 1999, vigente à época.
Vale notar que é irrelevante o fato de os gastos com desembaraço aduaneiro e
com transporte até o estabelecimento serem ou não efetuados com a
contratação de pessoa jurídica domiciliada no País, dado que, por si, tais
gastos não constituem insumos da produção da consulente, isto é, não há como
tais gastos ensejarem apuração de créditos na forma do art. 3o, II, da Lei no
10.833, de 2003, seja porque não se caracterizam como insumos, uma vez que
não são diretamente aplicados ou consumidos na produção dos bens destinados
à venda, seja porque, ainda que possam compor o custo de aquisição de insumos
adquiridos de pessoa jurídica não domiciliada no País, tal custo de aquisição
não gera direito a créditos, .... (negritos incluídos)
Vê-se que, além de apontar inexistência de previsão legal para
ressarcimento do crédito em litígio ou sua utilização para compensação, a
autoridade da DRF não afirmou a existência, certeza e liquidez do citado
crédito, mas apontou hipóteses de sua inexistência.
De todo modo, dispensável encaminhar o processo novamente para verificação,
pela autoridade competente da DRF, da certeza e liquidez do crédito em litígio,
posto que, ainda que confirmada fosse sua existência, não seria possível o
reconhecimento de direito creditório, como adiante analisado.
Em relação à inexistência de previsão legal para o pleito, como noticiado pela
Manifestante, em Solução de Consulta, de no 70, de 14 de Junho de 2018, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT) admitiu que os
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep [e da Cofins], poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dos fundamentos da referida Solução de Consulta consta:
(...)
Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se
que, segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22,
para requerer o crédito de bens importados vinculados a receita de
exportação, a contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela informando
que o crédito é do art. 15 da Lei no 10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é
específico para créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art.
3o das Leis nos 10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in
casu, art. 6o,§ 1o da Lei no 10.833/03):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na importação
vinculado a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal crédito ser objeto
de PER/DCOMP específico.
Ao pretender reconhecimento de direito creditório em função do posicionamento
da administração tributária refletido na citada SCI, entende-se que caberia à
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

Contribuinte usar modelo de PER-DCOMP distinto para o crédito de bens
importados, vinculado a receita de exportação, ou usar o formulário, na falta de
previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em litígio,
pois, além da ausência de confirmação, pela autoridade competente da DRF,
de sua certeza e liquidez, necessária seria a sua correta identificação, o que
não logrou a Interessada fazer ao formalizar os pedidos em questão.
Em face do exposto, esse VOTO é no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório
em litígio.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário contestando esta decisão, nos
seguintes termos:
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPROCEDÊNCIA
E
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
POR
MERO
EQUÍVOCO/ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP DIANTE DA
EVIDENTE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ
DO SALDO CREDOR
De início, a Recorrente pontuará, de forma sucinta, o único e exclusivo
argumento/fundamento utilizado no despacho decisório para subsidiar as razões
que, data maxima venia, concluíram de forma ilegal e equivocada pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(...)
Pelo trecho destacado acima, é possível notar que a única razão para o
indeferimento do direito creditório aqui vindicado, reside, exclusivamente, na
afirmação de que a Recorrente não preencheu adequadamente o PER/DCOMP
controlado nesta demanda, ao ter deixado de indicar que tais créditos se
refeririam ao quanto previsto no artigo 15, da Lei no 10.865/2004.
Ou seja, ao contrário do que havia sido inadequadamente alegado no
despacho decisório proferido na origem como razão para a não
homologação da integralidade do direito creditório – que pautou-se na razão
de que não existia previsão legal para o ressarcimento ou compensação dos
créditos apurados em razão de operações (pagamentos) da COFINS-Importação
–, neste momento, a DRJ, alterando o fundamento jurídico até então
adotado, criou um óbice para afastar o direito pretendido tão somente em
virtude de um incorreto preenchimento da PER/DCOMP outrora analisada.
(...)
Nesse sentido, e ao contrário do que tenta fazer acreditar a DRJ/RPO no v.
acórdão recorrido, não há o que se falar que a Manifestação de
Inconformidade não foi deferida sob argumento de que a DRF não
confirmou a liquidez e a certeza do crédito apurado pela Requerente, uma
vez que o único argumento adotado foi de que não existia previsão legal
para seu ressarcimento ou utilização para compensação com outros tributos
administrados pela RFB.
(...)
Ademais, esse argumento levantado no v. acórdão recorrido não deveria ser
óbice à homologação da compensação aqui em análise, sobretudo porque além
de ser evidente a existência, certeza e liquidez do direito creditório (comprovado
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

por meio da DACON), o mero erro na indicação da origem do direito ao crédito
não traduz óbice intransponível para o reconhecimento deste pedido.
Nesse sentido, tem-se que o próprio CARF vem decidindo que mero erro
material na elaboração de PER/DCOMP não deve ser impedimento para o
reconhecimento do direito creditório vindicado:
(...)
Apesar de a Lei no 10.865/2004, não ter sido muito clara a respeito da
possibilidade de o contribuinte poder utilizar o saldo credor (creditamento) da
COFINS-Importação no regime não-cumulativo vinculadas às suas receitas de
exportação, com o advento da Lei no 11.116/2005, por meio do artigo 16, deste
diploma, o legislador permitiu a utilização daqueles créditos em procedimentos
de compensação ou pedidos de ressarcimento:
(...)
Por meio de uma singela leitura destas normas, é facilmente possível identificar
que foi autorizado pelo Poder legislativo, a possibilidade de compensação e
ressarcimento dos créditos mantidos pelo contribuinte, relativos aos valores
pagos a título de COFINS-Importação vinculados às receitas de exportação, de
modo que os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação são passíveis de compensação com outros tributos ou de
ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Sem razão o recorrente. Com efeito, verifica-se, pelo teor da decisão exarada
pela DRJ, que não se trata de indeferimento do direito creditório com base em
mero formalismo injustificado; restou bastante evidente a carência probatória a
cargo do contribuinte no trecho do acórdão transcrito alhures onde foi destacado
que “além da ausência de confirmação, pela autoridade competente da DRF, de
sua certeza e liquidez, necessária seria a sua correta identificação”.
Apesar da decisão a quo ter deixado claros os motivos para o indeferimento do
crédito, observo que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, permaneceu
sem apresentar qualquer documento que pudesse comprovar seu direito ao
crédito, limitando-se a afirmar que “não há o que se falar que a Manifestação
de Inconformidade não foi deferida sob argumento de que a DRF não
confirmou a liquidez e a certeza do crédito apurado pela Requerente, uma vez
que o único argumento adotado foi de que não existia previsão legal para seu
ressarcimento ou utilização para compensação com outros tributos
administrados pela RFB”.
Contudo, este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de que a simples
apresentação do DACON, desacompanhado da Escrituração Fiscal-Contábil do
contribuinte, não é suficiente para comprovar o crédito, em especial quando
diverge do quanto declarado no PER/DCOMP. Constatada a divergência, faz-se
necessária a apresentação de provas sobre qual declaração foi corretamente
preenchida.
A ausência de documentos comprobatórios não permite sequer que se verifique
se o contribuinte realmente realizou exportações neste período, ou se adquiriu
insumos aptos a gerar o direito de crédito contra a Fazenda Nacional.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo, o ônus da prova incumbe ao autor,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

quanto ao fato constitutivo de seu direito. Sendo caso em que o contribuinte
alega possuir um direito creditório contra a União, é dele o dever de comprovar
essa alegação.
Quanto ao inconformismo do recorrente em relação aos novos argumentos
trazidos pelo segundo Despacho Decisório, devo destacar que somente
haveria necessidade de sua análise caso a questão preliminar, referente à
divergência entre o DACON e o PER/DCOMP, tivesse sido superada, o que não
ocorreu. A DRJ, em sua decisão, foi explícita sobre tal ponto, tanto no primeiro
acórdão (fls. 131/137) quanto no segundo acórdão (fls. 172/190):
ACÓRDÃO No 14-86.160:
No entanto, do afastamento do Despacho Decisório não decorre, de plano, o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das
compensações. Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do crédito alegado, verificando-se a exatidão
das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais e documentos que dão suporte a tais registros, e observando-se ainda,
nos casos específicos de créditos relativos ao PIS-Importação e à Cofins-
Importação, que os mesmos estão limitados aos valores das contribuições
efetivamente recolhidas. Somente com esse exame é possível o Fisco se certificar
sobre o valor do direito creditório, bem como da legitimidade da utilização
pretendida pelo sujeito passivo (desconto da contribuição devida, ressarcimento
ou compensação). Faz-se necessário, portanto, o retorno dos autos à unidade de
origem, para que a autoridade competente, fazendo as análises necessárias,
profira nova decisão na qual faça constar de forma explícita os valores glosados,
caso existam, e os motivos das glosas.
Por fim, tendo em vista a decisão no sentido de que o Despacho Decisório deve
ser afastado, para que um novo seja proferido pela unidade de origem, resta
prejudicado o pedido de realização de diligência.
ACÓRDÃO No 14-108.411:
Vê-se que, além de apontar inexistência de previsão legal para ressarcimento do
crédito em litígio ou sua utilização para compensação, a autoridade da DRF não
afirmou a existência, certeza e liquidez do citado crédito, mas apontou hipóteses
de sua inexistência.
(...)
De todo modo, dispensável encaminhar o processo novamente para
verificação, pela autoridade competente da DRF, da certeza e liquidez do
crédito em litígio, posto que, ainda que confirmada fosse sua existência, não
seria possível o reconhecimento de direito creditório, como adiante
analisado.
Em relação a inexistência de previsão legal para o pleito, como noticiado pela
Manifestante, em Solução de Consulta, de no 70, de 14 de Junho de 2018, a
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT) admitiu que os
créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep [e da Cofins], poderão
ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

Observe-se estar este órgão de julgamento administrativo de primeira instância
vinculado à Solução de Consulta no 70, de 2018.
E, analisando detidamente a matéria e o PER-DCOMP em questão, observa-se
que, segundo a citada SC COSIT no 70/2018, especificamente em seu item 22,
para requerer o crédito de bens importados vinculados a receita de exportação, a
contribuinte deve transmitir PER/DCOMP nela informando que o crédito é do
art. 15 da Lei no 10865/2004.
Porém, não é esse o caso concreto, pois o PER/DCOMP transmitido é específico
para créditos básicos, ou seja, relativo a bens adquiridos no país (art. 3o das Leis
nos 10637/02 e 10.833/03), vinculados a receita de exportação (in casu, art. 6o,§
1o da Lei no 10.833/03):
(...)
Assim, em que pese o reconhecimento na SCI de que o crédito na importação
vinculado a receita de exportação possa ser ressarcido, deve tal crédito ser objeto
de PER/DCOMP específico.
Ao pretender reconhecimento de direito creditório em função do posicionamento
da administração tributária refletido na citada SCI, entende-se que caberia à
Contribuinte usar modelo de PER-DCOMP distinto para o crédito de bens
importados, vinculado a receita de exportação, ou usar o formulário, na falta de
previsão.
Assim, incabível o deferimento do pedido relativamente ao crédito em
litígio, pois, além da ausência de confirmação, pela autoridade competente
da DRF, de sua certeza e liquidez, necessária seria a sua correta
identificação, o que não logrou a Interessada fazer ao formalizar os pedidos
em questão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.912183/2011-12

Fl. 218
DF CARF MF
Original